Tribunal: STF
Processo: SL 1186
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de pedido de suspensão dos efeitos de decisões judiciais que autorizaram o destaque de honorários advocatícios, em precatórios expedidos pela União, para pagamento de diferenças de complementação de verbas do FUNDEF, em autos de ações de execução movidas por estados e municípios de todo o país, decorrentes de ação civil pública sobre o tema, ajuizada pelo Ministério Público Federal, já transitada em julgado. 
    Aduziu o requerente que, apesar de o próprio MPF tenha iniciado o cumprimento de sentença naqueles autos, diversos municípios passaram a ajuizar execuções individuais, por meio de escritórios particulares de advocacia, com cláusulas prevendo o pagamento de percentual a incidir sobre essa verba complementar do FUNDEB, para pagamento dos honorários advocatícios avençados.
    Asseverou que a União obteve tutela cautelar, em ação rescisória ajuizada em face do acórdão exequendo, para suspender, em nível nacional, todas as execuções dele derivadas, o que ocasionou o ajuizamento de diversos pedidos de suspensão nesta Suprema Corte. 
    Além disso, há diversas execuções em curso, pelo país, lastreadas em títulos executivos oriundos de ações propostas pelos próprios municípios, as quais, portanto, não foram atingidas pela medida cautelar deferida nos autos da mencionada ação rescisória e nas quais tem sido autorizado o destaque de honorários advocatícios contratuais, nos precatórios expedidos pela União, o que contraria entendimento firmado nesta Suprema Corte acerca do tema, acarretando grave risco de lesão à ordem e economia públicas, por se tratar de verbas vinculadas a gastos com educação e que não poderiam ser aplicadas em nenhuma outra finalidade, matéria igualmente pacificada no âmbito do Tribunal de Contas da União.
    Por essa razão, o MPF também tem ingressado com ações civis públicas objetivando a declaração de nulidade de contratos assim celebrados pelos municípios, apresentando manifestações desse teor nas ações análogas em que é chamado a intervir.
    Destacando a excepcionalidade do caso e a necessidade de imediata intervenção deste STF, dado o caráter coletivo da controvérsia e a necessidade de tratamento uniforme a ser dispensado a todos os inúmeros processos em trâmite por todo o país a respeito do tema, postulou o requerente a imediata suspensão da eficácia de todas as decisões judiciais que tenham autorizado, em execuções movidas por estados e municípios, em todo o país, o destaque de honorários advocatícios contratuais, em precatórios expedidos pela União para o pagamento de diferenças de complementação do FUNDEB.
    Por meio de decisão datada de 11/1/19, deferi a pretendida cautelar, o que ensejou a interposição de embargos de declaração, acolhidos, para prestar esclarecimentos quanto ao alcance da decisão, a que se seguiu a interposição de agravo regimental, por parte do requerente. 
    Há, nos autos, diversos pedidos de ingresso, por parte de escritórios de advocacia e, por fim, postulou a requerente o acolhimento de sua insurgência, com o indeferimento desses pedidos de ingresso. 
    É o relatório. 
    Decido:
    A matéria versada neste pedido de contracautela, apesar de já ter sido diversas vezes analisada em processos que tramitaram nesta Suprema Corte, conforme anotado na decisão que concedera a pretendida cautelar, recebeu, recentemente, nova deliberação do Plenário desta Suprema Corte, em que, uma vez mais, foi reiterado seu pacífico entendimento acerca desse tema.
    Tal ocorreu nos autos da SL nº 66, de minha relatoria e julgado na Sessão Virtual de 10/4/20 a 17/4/20, de cuja ementa, transcreve-se o seguinte excerto, que bem aborda a questão controversa em debate nestes autos, ao referir-se aos recursos públicos em disputa:
    “A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios, matéria que, especificamente, não se reveste de índole constitucional e, portanto, não justifica a intervenção do STF para dirimir questões a si relativas, sendo estranha ao objeto principal da demanda, qual seja, o recebimento de complementação de verbas do FUNDEF e sua utilização obrigatória na área da educação”.
    Referida decisão deixou claro, de maneira expressa, a impossibilidade de utilização de parte dessas verbas públicas para pagamento de honorários advocatícios, reiterando o entendimento de há muito já assente nesta Suprema Corte, acerca da inconstitucionalidade dessa destinação.
    Transcreve-se, para ilustrar, o seguinte trecho da fundamentação daquele julgado: 
    “Deve-se, assim, em face dessa apontada inconstitucionalidade, refutar todas as pretensões de utilização dessas verbas para o pagamento de honorários advocatícios, vedado o destaque ou reserva de parte de seu montante para esse fito, incumbindo aos interessados discutir essa questão em sede adequada, porque estranha ao objeto principal da demanda, qual seja, recebimento de complementação de verbas do FUNDEF e sua utilização obrigatória na área da educação” (DJe de 14/5/20). 
    Bem por isso, foi reconhecido o direito de estados e municípios ao recebimento dessas verbas públicas, cuja destinação, contudo, foi reafirmada ser de exclusiva utilização na área da educação pública.
    Também restou abordado o fato de que muitos municípios contrataram escritórios privados de advocacia, para compelir a União ao repasse correto dessas verbas, estando a destinar parte dos recursos públicos assim recebidos, para o pagamento de honorários advocatícios avençados com os profissionais contratados.
    A par de reconhecer a inconstitucionalidade da destinação dessas verbas para pagamento de quaisquer outras obrigações, que não o emprego em educação pública – reitere-se, ainda uma vez – referida decisão reconheceu que eventuais controvérsias acerca do tema, entre contratantes e contratados, não são dotadas de estatura constitucional, conforme inúmeros precedentes então transcritos e, assim, não deveriam ser disciplinadas por esta Suprema Corte.
    Conforme constou da decisão anteriormente proferida nos autos, o STF já reconheceu o efetivo direito de que as Cortes de Contas são dotadas, de realizar a análise de contratos celebrados pelos diversos entes da Federação, e relacionados à cobrança judicial da referida complementação de verbas do Fundef, e diversas decisões, proferidas por esta Presidência, têm reiterado o entendimento de que incumbe aos Tribunais de Contas e aos membros dos Ministérios Públicos locais e federal, a efetiva fiscalização quanto a essa correta utilização da verba e a tomada de medidas porventura cabíveis, em caso de malversação desse dinheiro público.       
    Também tem sido ressaltada a possibilidade da execução, por conta própria, por parte de eventuais beneficiários dessa aludida decisão, ora em fase de execução, o que, de resto, já foi igualmente placitado pelo Plenário desta Suprema Corte, nos autos da aludida STP nº 66, tendo sido sempre ressaltada a impossibilidade da utilização de verbas do Fundef para pagamento de honorários advocatícios, bem como a ampla possibilidade de que os órgãos de controle responsáveis e os membros do Ministério Público atuem, em caso de desrespeito a essa determinação. 
    Assim, tem-se que o litígio em tela já recebeu o devido equacionamento, através das inúmeras decisões que esta Corte já proferiu a respeito do tema, no sentido de que os estados e municípios têm o direito de buscar, em Juízo, o recebimento das verbas que já se reconheceram como a eles devidas, podendo constituir advogados particulares, para tanto, sendo apenas vedada a utilização de verbas do Fundef para pagamento de honorários porventura avençados entre as partes.
    E eventuais litígios entre constituintes e constituídos sobre a remuneração desses serviços deve ser equacionado em sede própria, não incumbindo a este STF manifestar-se acerca do tema, por não se tratar de matéria constitucional, incumbindo aos órgãos de fiscalização e aos membros do Ministério Público zelar pela correta destinação dessas verbas públicas, agindo em caso de malversação, já que há diretriz jurisprudencial clara, emanada desta Suprema Corte, acerca de sua utilização. 
    Em razão de tudo isso, não há mais necessidade do prosseguimento da presente medida de contracautela, esvaziado que está o seu objeto, devendo a questão litigiosa trazida a debate nestes autos ser devidamente equacionada, em cada caso concreto, segundo as balizas já estabelecidas pelo STF a respeito da matéria.
    Ante o exposto, em virtude da perda superveniente do interesse processual do requerente, bem como do próprio objeto da presente suspensão, julgo extinto este processo (art. 485, IV, do Código de Processo Civil), insubsistentes as decisões proferidas nos autos, bem como os pedidos de ingresso formulados e o agravo regimental aqui interposto. 
    Comunique.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente